Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0725024-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HÉLIO ERCINIO DOS SANTOS JUNIOR PACIENTE: MARCOS TULIO ARAUJO SAMPAIO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCOS TULIO ARAUJO SAMPAIO, contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal do Paranoá/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu a sua revogação (ID 27866632 e 27845261), nos autos do PJe no 0001256-65.2012.8.07.0008, em que responde pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), com fundamento na necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (Comunicação de Ocorrência no 2143/2004-30aDP – Inquérito Policial no 209/2006- 30aDP). Noticia o impetrante que a prisão preventiva do paciente Marcos Túlio foi decretada, em 29/06/2011, em face de sua não citação, e o mandado cumprido em 12/07/2021. Informa que o paciente foi denunciado, em 30/09/2010, porque teria atuado na condição de “mentor intelectual”, pois como era ex-funcionário da empresa, forneceu informações privilegiadas aos corréus Antônio Jolvino Neto e Maria Ivonete Diogo Abreu de Sousa para a execução do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas praticado em 02/05/2004, no interior do estabelecimento comercial Supermercado União, localizado em São Sebastião/DF, no qual foram subtraídos cheques de clientes e dinheiro em espécie, totalizando R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Salienta que, após o delito, a polícia passou a realizar diligências, tais como, rastreamento dos cheques e oitivas de pessoas, bem como procedeu à oitiva informal da ex-companheira do paciente, a qual teria informado que ele havia participado do roubo ao referido estabelecimento comercial. Todavia, o inquérito policial somente foi instaurado em 29/06/2006, depois de transcorridos mais de 2 anos da prática do delito. Ressalta que a primeira tentativa de intimação do paciente se deu em 04/06/2006, quando ele já não mais residia no Distrito Federal, visto que, alguns meses após o evento criminoso, ele se mudou para o Estado de São Paulo, conforme comprova sua carteira de trabalho, na qual consta a informação de que, em 05/10/2004, ele já estava trabalhando em um supermercado na cidade de Indaiatuba. Defende, portanto, que, como ele ainda não figurava como suspeito ou investigado e sequer sabia que era alvo de investigação, não tinha a obrigação de comunicar sua alteração de endereço, razão pela qual não subsiste o fundamento do seu encarceramento cautelar para assegurar futura aplicação da lei penal, uma vez que a sua intenção nunca foi a de evadir-se do local da culpa. Alega que o paciente foi denunciado tão somente porque as vítimas suspeitaram do seu envolvimento na empreitada criminosa em razão de ele ter sido demitido meses antes dos fatos, não havendo qualquer prova ou mesmo indício de sua efetiva participação do evento criminoso. Acrescenta ser ele primário, sem antecedentes penais, com residência fixa e ocupação lícita, bem como é casado e possui dois filhos menores para sustentar. Assevera que a manutenção de sua custódia cautelar se revela injustificável devido à ausência de contemporaneidade e porque as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes e adequadas ao caso em tela. Tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão cautelar e sobre o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, salvo a prestação de fiança dada a total impossibilidade financeira de sua família para arcar com o seu pagamento. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. A fim de contextualizar a questão posta a exame no presente habeas corpus, convém registrar que, dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que o fato delituoso imputado ao paciente foi praticado em 02/05/2004 (ID 27844319), todavia, o inquérito policial somente foi instaurado, mediante Portaria, em 29/06/2006 (ID 27844317), portanto, depois de transcorridos mais de 2 anos da data empreitada criminosa. Frise-se, ainda, que a primeira tentativa de intimação do paciente, na fase investigativa, se deu em 04/06/2006 (ID 27844323), data em que ele não mais residia no Distrito Federal, mas sim na cidade de Indaiatuba, no Estado de São Paulo, consoante se constata da carteira de trabalho acostada aos autos (ID 27 845296). A denúncia, a qual imputa ao paciente a prática do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, foi oferecida em 30/09/2010 (IDs 27844316 e 27845269) e recebida pelo d. Juízo a quo em 05/10/2010 (ID 27844336). A d. autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente em 29/06/2011, com fundamento na aplicação da lei penal, porquanto não localizado para citação pessoal, e por conveniência da instrução criminal para viabilizar o reconhecimento em Juízo, nos seguintes termos: A despeito de MARIA IVONETE afirmar que possui advogado (fl. 275), até o momento sua defesa escrita não veio aos autos; assim, a teor da regra contida no art. 396-A, § 2o, do CPP, nomeio o NPJ/UDF para oferecer a resposta à acusação. Considerando que os réus têm diferentes defensores, dê-se vista ao advogado subscritor da petição de fls. 320-321 no balcão da Secretaria, para que, querendo, extraia cópia dos autos. Intime-se ANTONIO JOLVINO no CDP para que apresente defesa escrita (fls. 281-319). Em relação ao requerimento do órgão ministerial pela suspensão do processo e do prazo prescricional, com produção antecipada de provas e, ainda, pela prisão preventiva do réu MARCO TÚLIO ARAÚJO SAMPAIO, verifico que o pleito de suspensão do processo e do prazo prescricional merece acolhida, posto que o réu, foi citado por edital e não compareceu nem constituiu advogado nos autos. O deferimento da colheita antecipada da prova, no presente caso, torna-se necessário em virtude de que o decurso do tempo acaba por esvair completamente o sentido da colheita da prova, com repercussão direta na atuação estatal efetiva, devendo acrescer-se a tanto que o esvaziamento da colheita da prova em face do decurso do tempo - ou no momento em que o acusado MARCO TÚLIO se digne a comparecer em juízo - somente contribuirá, de forma indelével, para a diminuição da credibilidade da Justiça perante esta comunidade. Ademais, por terem os fatos ocorridos no ano de 2004, tem-se que os depoimentos das testemunhas já foram e serão ainda mais afetados pelo passar do tempo, em prejuízo da verdade real. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a nomeação de defesa para acompanhamento da colheita da prova, bem como pelo fato de que, o acusado poderá requerer a repetição da prova então produzida. Sobre o tema, confiram-se os julgados que, pela excelência com a qual se debruçaram sobre o tema, merecem destaque: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CITADA POR EDITAL, REVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 366 DO CPP. NATUREZA URGENTE DA PROVA ORAL. ARTIGOS 92 E 93 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.Admite o artigo 366 do Código de Processo Penal a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais a testemunhal, principalmente se relevante para o processo. A prova testemunhal, por sua própria natureza e dispensando específicos argumentos, justifica a antecipação, porque, notoriamente, o mero decurso do tempo prejudica sua eficácia, com a memória sendo prejudicada pelo avançar dos dias, em detrimento da apuração da verdade real. É o próprio Código de Processo Penal, por seus artigos 92 e 93, que reconhece, com todas as letras, a urgência da prova testemunhal, por isso dispensando fundamentação específica. Testemunhas, no caso, policiais militares e segurança, que participam de inúmeras ocorrências, com o que, datando o fato de 2005, tendem os depoimentos a ser afetados pelo passar do tempo, em prejuízo da verdade real. Antever-se prejudicialidade ao direito de locomoção da paciente com a antecipação da prova é mero exercício de adivinhação. Primeiro, sequer se sabe se a prova será prejudicial ou não à defesa. Pode ser colhido depoimento que interesse à própria defesa. E, ainda que o depoimento seja, em tese, prejudicial à defesa, não se sabe se ele, por si, terá o condão de determinar eventual condenação da paciente. Não procede, de outra parte, o argumento de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A uma, porque a defesa técnica atual, acompanhando a prova. A duas, porque, colhida a prova, comparecendo a paciente, terá o direito de requerer sua repetição, caso do seu interesse." (TJDF - HBC 9507-8/07, Rel. Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 30.08.2007, DJ 26.09.2007, p. 104)(g.n.) "HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUISITOS - DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO RECONHECIMENTO. 'Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.' (Código de Processo Penal, artigo 366). 2. A providência cautelar objetiva a conservação da prova e permite ao julgador formular seu convencimento com base em elementos colhidos ao tempo dos fatos, que representam com maior fidelidade a verdade real, pedra angular do processo penal. 2.1. a lei concedeu ao magistrado na hipótese de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, determinar a produção das provas consideradas urgentes, demandando consistente fundamentação. 3. São requisitos da suspensão da ação penal: a) citação editalícia do réu (arts. 361 e 363); b) que o réu não tenha comparecido em juízo para interrogatório; c) não tenha advogado constituído nos autos. 4. O Estado tem o poder-dever de solucionar as lides seja de que natureza for, ainda que sem a presença do réu, cujo comparecimento não é obrigatório, assumindo, no entanto, os riscos decorrentes da revelia. 5. O paciente foi denunciado pela prática do delito capitulado pelo art. 163, inciso III do Código Penal, por duas vezes, comparecendo imperiosa a produção de prova oral com a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e, considerando-se o fato de que a procrastinação na coleta dos depoimentos só vem a contribuir para a imperfeição ou não aproveitamento da prova, tal medida consistem em uma garantia, sobretudo, para o processo. 5.1. Não custa lembrar que 'As provas antecipadas serão produzidas na presença do Ministério Público e do defensor dativo' (§ 1o art. 366 CPP). 6. Ordem conhecida e denegada." (TJDF - HBC 8664-9/2007, Relator João Egmont, 1a Turma Criminal, j. 09.08.2007, DJ 24.10.07, p. 109) (g.n.) Quanto ao pedido para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, verifico que razão assiste ao ilustre Promotor de Justiça, eis que presentes a certeza da materialidade do crime e veementes indícios de sua autoria, bem como se vê que, ciente das investigações em curso, o acusado se esquivou dos chamados judiciais, inviabilizando a citação e patenteando, assim, a necessidade de sua segregação para eventual e futura aplicação da lei penal. Subsidiariamente, torna-se necessária a medida restritiva da liberdade para conveniência da instrução criminal, para viabilizar o reconhecimento em juízo. Mostram-se, portanto, presentes os requisitos da prisão provisória do réu: ao lado do fumus boni iuris, caracterizado pelas evidências reunidas nos autos, constata-se também o periculum libertatis, traduzido na necessidade de manter-se o acusado segregado do convívio social, pois, em liberdade, denotou sua intenção de não se submeter à eventual conseqüência jurídica de seus atos. Em face do exposto, SUSPENDO O PROCESSO e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCO TÚLIO ARAÚJO SAMPAIO, como forma de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; NOMEIO o NPJ/UDF para atuar em nome dos interesses do acusado e DETERMINO A COLHEITA ANTECIPADA DA PROVA, com base nos motivos anteriormente expostos, determinando a designação de data de audiência para tal fim, juntamente com o sumário de MARIA IVONETE e ANTONIO JOLVINO. Expeça-se mandado de prisão para MARCO TÚLIO. Abra-se vista ao NPJ/UDF para que apresente defesa preliminar em nome de MARIA IVONETE e MARCO TÚLIO. Paranoá - DF, quarta-feira, 29/06/2011 às 16h11. (Grifou-se). O impetrante informa que o mandado de prisão foi cumprido em 12/07/2021 (ID 27844314, pág. 2). O d. Juízo a quo, em 02/08/2021, indeferiu a revogação do encarceramento cautelar, por entender que ainda persistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, consubstanciados na garantia da aplicação da lei penal, visto que, ciente das investigações em curso, o paciente não atualizou seu endereço, inviabilizando a sua citação pessoal, e por conveniência da instrução criminal, a fim de possibilitar seu reconhecimento em juízo. Eis os fundamentos apresentados: (...) O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de ANTONIO JOLVINO NETO, MARIA IVONETE DIOGO ABREU DE SOUSA e MARCOS TÚLIO ARAÚJO SAMPAIO, devidamente qualificados nos autos, atribuindo-lhes a prática, em tese, da infração penal descrita no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, por fato praticado em 02/05/2004, conforme se verifica pela peça acusatória (id 47237882). A denúncia foi recebida em 05/10/2010 (id: 47238450). Citado por edital, o réu MARCOS TÚLIO ARAÚJO SAMPAIO não compareceu aos autos, nem constituiu advogado, razão pela qual o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos em 29/06/2011, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do réu Marcos Túlio, bem como determinada a colheita antecipada de provas (ID 47238599). Os corréus ANTÔNIO JOLVINO NETO e MARIA IVONETE DIOGO ABREU, em 19/01/2012, foram condenados como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (ID 47238846). Diante da localização do acusado, eis que devidamente cumprido o decreto preventivo (ID 97277290), determinado o prosseguimento da ação penal, bem como o recambiamento do réu para o presídio do Distrito Federal (ID 97288898). A Defesa ratificou a prova oral produzida e pugnou pela oitiva de uma testemunha (ID 97752171). A prisão preventiva de MARCOS TÚLIO ARAÚJO SAMPAIO fora decretada especialmente por conveniência da instrução criminal e para garantir futura aplicação da lei penal, nos termos da decisão proferida em 29/06/2011. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Necessário para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de ilidir os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. A decisão que decretou a custódia cautelar ressaltou que “presentes a certeza da materialidade do crime e veementes indícios de sua autoria, bem como se vê que, ciente das investigações em curso, o acusado se esquivou dos chamados judiciais, inviabilizando a citação e patenteando, assim, a necessidade de sua segregação para eventual e futura aplicação da lei penal. Subsidiariamente, torna-se necessária a medida restritiva da liberdade para conveniência da instrução criminal, para viabilizar o reconhecimento em juízo”. Ab initio, não se pode negar as evidentes mudanças em relação ao contexto fático em que a prisão preventiva foi inicialmente decretada, especialmente o lapso temporal entre o decreto preventivo e a presente data em que houve o cumprimento da medida excepcional. Entretanto, compulsando-se o pedido, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático específico que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. A Defesa não apresentou nenhuma situação excepcional de cunho individual acerca da situação do acusado. A alegação da Defesa de que o réu não se mudou para outro Estado de forma proposital para evitar a futura responsabilização pelo fato criminoso, ao fundamento de que a primeira intimação ocorreu apenas dois anos após os fatos ora apurados, não merece, neste primeiro, momento prosperar, na medida em que, como nem pontuado pela i. representante Ministerial, não se tem com precisar, com a devida certeza, se o intuito do acusado era ou não se evadir de sua responsabilidade com a justiça. Logo, não se vislumbra o afastamento dos fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva, que se justifica pela gravidade concreta do delito praticado e na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal Por fim, as condições pessoais do acusado, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social. Neste sentido: Acórdão 1228311, 07007794420208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020; Acórdão 1202421, 07136946220198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no PJe: 23/9/2019. Portanto, em juízo de cognição estrita, observa-se correta o decreto de custódia preventiva. Não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da prisão cautelar e persistem os pressupostos genéricos e específicos da prisão cautelar de para conveniência da instrução criminal, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, outras medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se que a conduta delituosa, em tese, atribuída ao réu são punidas com pena máxima superior a quatro anos. Ante o exposto, MANTENHO A DECISÃO proferida pela MM. Juiza de direito da 1a vara Criminal desta Circunscrição Judiciária e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO DE MARCOS TÚLIO ARAÚJO SAMPAIO, qualificado nos autos, determinando, em consequência, a sua permanência em constrição cautelar. Sem prejuízo de nova apreciação do pedido em futura fase processual. Aguarde-se retorno da carta precatória de intimação do réu citado por edital. Em seguida, venham a resposta à acusação. Saliente-se que a Defesa ratificou a prova oral já produzida e arrolou uma testemunha para ser ouvida quando do interrogatório. Cumpram-se as ordens precedentes. Intimem-se. (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Em análise perfunctória, não obstante haja demonstração suficiente da materialidade do crime e indícios de sua autoria (fumus comissi delicti), não se verifica a necessidade da constrição cautelar do paciente, ou seja, não se faz presente o periculum libertatis, sobretudo pela falta de contemporaneidade do fato. Com efeito, os fundamentos apresentados nas decisões acima transcritas são inconsistentes diante da realidade evidenciada ao longo da investigação policial e da instrução processual. Primeiramente, no tocante à aplicação da lei penal, importante ressaltar que, no momento em que o paciente se mudou do Distrito Federal para a cidade de Indaiatuba/SP, no ano de 2004, ainda não havia investigação devidamente formalizada, uma vez que, conforme acima expendido, embora o delito tenha sido praticado em 02/05/2004, apenas em 29/06/2006 foi instaurado, por meio de Portaria, o Inquérito Policial. Portanto, não há evidência, mas tão somente mera presunção de que o paciente pretendia evadir-se do local do evento criminoso e, por conseguinte, furtar-se a futura aplicação de lei penal. De igual modo, não apontou a d. autoridade indigitada coatora elementos concretos que demonstrem que o paciente tem a intenção de prejudicar a instrução criminal, eis que a justificativa de que a sua prisão provisória viabilizará o seu reconhecimento em juízo não constitui fundamento idôneo a autorizar a medida constritiva. Ademais, o paciente é primário e não ostenta antecedentes penais (ID 27845280), bem como comprovou endereço residencial e comercial atual na cidade de Indaiatuba/SP (IDs 27845287, 27845290 e 27845289) e se comprometeu a colaborar com a justiça para a perfeita elucidação dos fatos. Outrossim, não se verifica contemporaneidade entre a decretação da segregação cautelar do paciente (29/06/2011) e a data da prática do suposto crime que lhe deu ensejo (02/05/2004), conforme exige a norma insculpida no § 1o do art. 315 do Código de Processo Penal, a qual preceitua que “Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Assim, nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente não se justifica, devendo se prestigiar a liberdade em detrimento da própria corrupção do cárcere. Ante o exposto, CONCEDE-SE a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente MARCOS TÚLIO ARAÚJO SAMPAIO, o qual deverá ser colocado IMEDIATAMENTE em liberdade, mediante o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, não se ausentar da Comarca de Indaiatuba/SP por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia comunicação ao Juízo natural, além de manter seu endereço e telefones para contato atualizados. Expeça-se imediato Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. Dispensadas as informações. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimações necessárias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Providencie a Secretaria da eg. Turma o cadastro do Alvará de Soltura no BNMP 2.0. Brasília-DF, 04 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator